Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709671-19.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VITOR FEIJAO DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de VITOR FEIJÃO DE MELO, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta pelo Embargante conheceu o recurso e deu parcial provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 8 de fevereiro de 2021 13:23:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador